Tribunal: TJSP
Processo: 2023863-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Diferença de precatório pago - Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta original e a inscrição do precatório – A incidência deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional, hoje previsto no parágrafo 5o,

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Diferença de precatório pago - Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta original e a inscrição do precatório – A incidência deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional, hoje previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna - Admissibilidade, então, de incidência de juros moratórios antes do interregno Constitucional – Decisão mantida - Improvido o agravo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023863-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON BARBOSA DA COSTA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023863-53.2020.8.26.0000 -Voto no 15.057
2
VOTO No: 15.057
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2023863-53.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DA COSTA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Agravo de instrumento - Acidente do trabalho Cumprimento
de sentença Diferença de precatório pago - Controvérsia a
respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios no
período compreendido entre a data da elaboração da conta
original e a inscrição do precatório A incidência deixa de ser
devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional,
hoje previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna -
Admissibilidade, então, de incidência de juros moratórios antes
do interregno Constitucional Decisão mantida - Improvido o
agravo do autor.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson
Barbosa da Costa, contra respeitável decisão da MM. Juíza de primeiro grau de
jurisdição proferida nos autos do cumprimento de sentença acidentária movida contra o
INSS, que rejeitando a impugnação do obreiro, acolheu os cálculos das diferenças de
precatórios pagos elaborados pela contadoria judicial (fls. 112/115) nos valores e R$
5.500,47 referente ao principal e R$ 376,70 (fls. 126/127).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que os juros moratórios devem incidir no período da homologação
da conta até o efetivo pagamento do RPV e do precatório. Discorre sobre a matéria
debatida, requerendo o provimento do agravo.
Recebido e processado o agravo, o INSS não apresentou
contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se verifica dos autos do cumprimento de sentença, o autor
ingressou com ação contra o INSS objetivando a concessão de benefício acidentário.
Após a regular tramitação do feito e já na fase de execução foi homologada a conta de
liquidação no valor de R$ 150.520,04, sendo o principal na quantia de R$ 122.587,16 e
os honorários advocatícios na importância de R$ 16.242,43 (fls. 57).
Expediu-se dois requisitórios, o primeiro no valor de R$
16.242,53 (RPV) e o outro na quantia de R$ 122.587,16 (fls. 60/66).
O requisitório de pequeno valor foi pago em 21/05/2018 (fls. 67)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023863-53.2020.8.26.0000 -Voto no 15.057
3
dentro do prazo legal. E o precatório inscrito em 1/07/2018, foi pago em 28/06/2019 no
valor de R$ 144.071,77 (fls. 83).
Remetidos os autos ao contador judicial, este apresentou cálculo
das diferenças dos precatórios pagos (fls. 111/115), sobrevindo a impugnação do autor
(fls. 120/124).
A magistrada de primeiro grau, afastando a impugnação do autor,
homologou os cálculos da contadoria judicial, dando origem à presente irresignação.
Feitas estas considerações, passo a analisar a matéria.
A controvérsia do presente agravo cinge-se quanto ao período
de incidência de juros no cálculo da diferença de precatório pago.
Respeitados entendimentos em contrário, entendo devido o
cômputo de juros de mora no lapso de tempo compreendido entre a data da conta e a
inscrição do precatório.
Nos termos majoritariamente adotados pela Câmara, a incidência
deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional, hoje previsto
no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna.
Aliás, sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com repercussão
geral reconhecida (tema 96), que incidem juros de mora no período compreendido entre
a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) ou
do precatório:
“JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA
REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.
Incidem juros da mora entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.431 RIO
GRANDE DO SUL RELATOR :MIN. MARCO
AURÉLIO - DATA DE PUBLICAÇÃO DJE
30/06/2017 - ATA No 101/2017. DJE no 145,
divulgado em 29/06/2017)”
De ser considerado ainda como data da inscrição o dia primeiro
de julho de cada ano, e no caso do requisitório de pequeno valor, a data do recebimento
do RPV, não convencendo o empréstimo que se dá à data da elaboração da conta ou da
expedição do precatório ou do requisitório como tal.
Isto em razão da marcante distinção que o texto constitucional
confere à referida data, relevante para o credor acidentário em relação ao recebimento
de seu crédito, por um lado, e, por outro, como marco oficial uniforme de inscrição de
todos os precatórios até então relacionados.
Dentro deste panorama, impõe-se manutenção da r. decisão
hostilizada.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao agravo
do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023863-53.2020.8.26.0000 -Voto no 15.057
4
JOÃO ANTUNES
Relator